Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA. DESACATO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu da imputação do crime de estupro de vulnerável, e o condenou pelos crimes de resistência, desacato e dano ao patrimônio público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) verificar a possibilidade de fundamentar a absolvição do apelante pelo crime de estupro de vulnerável na atipicidade da conduta; e (ii) examinar se subsistem os fundamentos para a condenação pelos crimes de resistência, desacato e dano ao patrimônio público descritos na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos autos, não é possível inferir, com a certeza que se exige para a condenação, a prática do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu na inicial acusatória. Os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual referem-se a interpretações pessoais das testemunhas sobre os vídeos que constam dos autos. O que se observa dos vídeos, em regra, é um excesso de cuidado do acusado com sua genitora, trocando fraldas e fazendo sua higienização íntima. Contudo, o exame de algumas mídias gera dúvida sobre o dolo do acusado, não sendo possível concluir pela atipicidade da conduta.
4. Em relação aos crimes de resistência, desacato e dano, a prova oral colhida em juízo é uniforme e coerente.
5. Os depoimentos dos agentes policiais, corroborados pelo Laudo de Perícia Criminal – Exame de Veículo, comprovam que o acusado resistiu com violência à prisão, tendo inclusive chutado a viatura descaracterizada, causando-lhe dano, não sendo possível concluir pela resistência passiva.
6. O fato de o acusado dirigir-se aos policiais com xingamentos, usando expressões como "fascistas" e "playboy", extrapola a liberdade de expressão.
7. Os depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sendo desnecessários registros audiovisuais que confirmem os fatos.
8. A tensão emocional do réu não afasta os crimes, tampouco atenua as penas, eis que a emoção não foi provocada por ato injusto dos policiais, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea c, do Código Penal.
9. A alegação de desconhecimento da natureza pública do veículo danificado não afasta a ocorrência do crime de dano.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 217-A, 329, 331, 163, inciso III, 44, 65, inciso III, alínea “c”; Código de Processo Penal, artigos 386, incisos III e VII.